Tribunal: TJDFT
Processo: 0001586-07.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA - PRAZO ÚNICO DE 10 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - § 1o DO ART. 82 DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 1o do art. 82, da Lei no 9.099/95, § 1o, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
2. Compulsando-se os autos, verifica-se que o réu e seu defensor foram intimados, em cartório, da sentença no dia 02/10/2019 (Id. 149079992 – pág. 2), oportunidade em que declararam a interposição de recurso de apelação. Todavia, as razões recursais somente foram juntadas no no dia 21/10/2019 (Id. 14979997), após o transcurso do prazo legal.
3. O prazo único para apresentação da apelação criminal em Juizados Especiais, decorrente da especialidade da Lei no 9.099/95, e é de 10 dias, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Penal que preveem prazos distintos para recorrer e para arrazoar.
4. Ultrapassado o prazo recursal sem a apresentação das razões da apelação, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.